Tribunal: TJPA
Processo: 0000694-25.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000694-25.2017.8.14.0028
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: IMPERIO COMERCIO E EVENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO NÃO CONFIGURADO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Cediço que o Mandado de Segurança é meio jurídico válido para resguardar direito líquido e certo, devendo a parte trazer aos autos provas pré-constituídas, fato que se revela como condição da ação.

2.

Verifica-se que o impetrante, ora apelado, juntou aos autos inúmeros documentos relacionados ao seu funcionamento estar devidamente autorizado pelo Poder Público. Todavia, não há provas de que, de fato, houve ato ilegal inibindo o seu funcionamento.

3.

Desse modo, resta ausente a prova pré-constituída, necessária para o reconhecimento da certeza e da liquidez do direito pleiteado.

4.

Pondere-se que, em sede de mandado de segurança é inviável dilação probatória.

5.

Remessa necessária conhecida.

6.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para denegar a segurança.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4 ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Marabá, nos autos do Mandado de segurança que concedeu a segurança pleiteada por Império Comércio e Eventos Ltda.

O Estado do Pará, ora apelante, aduz que a decisão está equivocada, pois não compete só ao município o dever de regulamentar sobre o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais.

Diz que o poder de polícia respalda o seu dever de restringir o funcionamento de bares e boates, e que a Lei Estadual n.º 6.896/2006 proíbe a comercialização de bebida alcoólica no horário de 1h às 7h da manhã.

Alega que o ato impugnado pela impetrante no
writ
visa resguardar a segurança pública.

Desse modo, requer a reforma da sentença, denegando-se a segurança.

Não foram ofertadas Contrarrazões.

O Ministério Público de segundo grau apresentou manifestação pelo provimento do recurso (Id.
2704257
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4 ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Marabá, nos autos do Mandado de segurança que concedeu a segurança pleiteada por Império Comércio e Eventos Ltda.

Presentes os pressupostos legais, conheço do Recurso de Apelação e da Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/2015
[1]
, passando a apreciá-los.

Da análise dos autos, verifica-se que a sociedade empresária impetrante, ora apelada, relatou em sua peça inaugural que trabalha sediando eventos festivos e comerciais, mas que desde 2015 tem suportado violação de seu direito líquido e certo, pois as autoridades coataras estão restringindo os horários de funcionamento, limitando até 3h30 ou 4h da madrugada.

Averiguo que a recorrida apresentou inúmeros documentos que, em resumo, se referem às autorizações de funcionamento, como licenças e vistorias, ou seja, não há documentos capazes de comprovar a efetiva violação do seu suposto direito líquido e certo.

O Estado do Pará, ao manifestar-se nos autos, aduziu que a impetrante não colacionou prova de atos que configurassem suposta inibição do funcionamento das atividades empresariais (Id.
2538847
)

Nesse aspecto, impende consignar que o
Mandado de Segurança é meio jurídico válido para resguardar direito líquido e certo, devendo a parte trazer aos autos provas pré-constituídas, fato que se revela como condição da ação
[2]
.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
- PROCESSUAL CIVIL - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - CONDIÇÃO DA AÇÃO: PRESENTE - INDEFERIMENTO INICIAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Em
mandado
de
segurança
a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada se torna a via eleita. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.077109-7/001, Relator: Des. Oliveira Firmo, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2019, publicação da sumula em 04/10/2019, grifo nosso).”

Nesse aspecto, entendo que seria imprescindível a dilação probatória, o que é incompatível com o rito do mandado de segurança.

Nesse sentido colaciona-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. TEMA 784/STF (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311). PRECEDENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ATO COATOR. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

(4707573, 4707573, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-29)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO, SENDO QUE DOU PROVIMENTO

AO RECURSO
, reformando a sentença de primeiro grau

para extinguir o processo sem resolução do mérito, DENEGANDO A SEGURANÇA, conforme o
§5º, do artigo 6º, da Lei n.º 12.016/2009
[3]
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

[2]

Lei n.º
12.016
/2009

Artigo 1º
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

[3]
Art. 6
o
A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

(...)§ 5
o
Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo
art. 267 da Lei n
o
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Belém, 06/05/2021